Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-52.2024.8.11.0021
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003786-52.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENES CORREIA DE ARAUJO - CPF: 872.968.451-04 (APELADO), AMIM ISSA KALLOUF NETO - CPF: 020.984.881-22 (ADVOGADO), LAURI ROSA GOMES - CPF: 234.656.381-15 (APELANTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA PECUÁRIA. TERMO ADITIVO FIRMADO. REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC PREENCHIDOS. VALIDADE RECONHECIDA. OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS E CERTAS. DANOS MATERIAIS DEPENDENTES DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO NOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu execução fundada em contrato particular de parceria pecuária firmado em 09.06.2021, acrescido de termo aditivo em 21.06.2021, para apascentamento de bovinos em propriedade rural, com vigência de 01.07.2021 a 30.06.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o contrato de parceria pecuária e seu aditivo, configura título apto a embasar

execução; e (ii) se todos os valores cobrados na execução, incluindo arrendamento, multa contratual e danos materiais, ostentam liquidez, certeza e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de parceria pecuária foi assinado pelas partes e por duas testemunhas, atendendo ao art. 784, III, do CPC, configurando título executivo extrajudicial quanto às obrigações nele estipuladas.

4. A ausência de assinatura de testemunhas no termo aditivo não compromete a força executiva do contrato, dada a ausência de controvérsia quanto à sua existência e à execução parcial das obrigações por ambas as partes.

5. As parcelas relativas ao arrendamento e à multa contratual por rescisão antecipada encontram-se expressamente previstas no contrato, obrigações líquidas, certas e exigíveis, que podem ser objeto de execução.

6. Os valores relativos a danos materiais (benfeitorias e despesas com energia elétrica), dependem de instrução probatória, portanto, não são passíveis de execução direta, devendo ser pleiteados por ação de conhecimento.

7. A extinção total da execução mostra-se desproporcional, devendo ser cindida para permitir o prosseguimento em relação às obrigações líquidas e certas, com extinção parcial apenas quanto aos danos materiais.

8. Deve ser reaberta a instrução nos embargos à execução para análise da alegação de inadimplemento contratual e produção das provas requeridas, inclusive orais, evitando-se cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de parceria pecuária assinado pelas partes e por duas testemunhas mantém força executiva, mesmo que o aditivo contratual não possua a assinatura de ambas, se incontroversa a relação jurídica.

2. Valores relativos a danos materiais sem liquidez não podem ser exigidos em execução, devendo ser objeto de ação própria.

3. É possível a cisão da execução, com extinção parcial apenas quanto às obrigações inexequíveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 784, III, e 85, §§ 2º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1008430-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Lauri Rosa Gomes
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, nos autos dos embargos à execução opostos por GENES CORREIA DE ARAUJO, por dependência à execução 1003279-91.2024.8.11.0021, fundada em contrato particular de parceria pecuária firmado em 09/06/2021, com aditivo em 21/06/2021, cujo objeto consistia no apascentamento de bovinos em áreas integrantes da Fazenda Modelo, com vigência de 01/07/2021 a 30/06/2024.

Os embargos foram acolhidos, com a consequente extinção da execução, ante a ausência de título hábil e inadequação da via processual eleita. A embargada foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que o juízo de origem errou ao concluir pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois o contrato firmado, assinado por ambas as partes e por duas testemunhas, atende ao art. 784, III, do CPC e possui força executiva. Afirma que o termo aditivo não compromete a validade do ajuste, limitando-se a alterar a forma de pagamento, de variável (atrelada à arroba do boi gordo) para fixa, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas e obrigações do apelado.

Alega que a remuneração fixada foi livremente pactuada; é válida e eficaz, e que o apelado utilizou o imóvel para atividade pecuária, obtendo benefícios, mas deixou de pagar o acordado, incorrendo em inadimplemento. Ressalta que não há prova de pagamento ou de fato que afaste a exigibilidade da obrigação. Rebate a tese de que a execução visaria apenas à indenização por perdas e danos, esclarecendo que o principal objeto da cobrança é o valor pelo uso do imóvel, acrescido de multa por rescisão antecipada, reembolso de despesas com energia elétrica e reparação de danos por falta de manutenção. Sustenta que a discussão sobre danos materiais é acessória e não impede a execução, e que o apelado não demonstrou descumprimento contratual por parte do apelante.

Afirma ter cumprido integralmente o ajuste, inclusive disponibilizando maquinário como liberalidade, sem prova de devolução em mau estado ou de que a ausência de tratores tenha comprometido a atividade. Atribui ao apelado conduta contraditória (
venire contra factum proprium
), pois, após elaborar e se beneficiar do contrato, pretende invalidá-lo para fugir de suas obrigações, em afronta à boa-fé objetiva.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a validade do título executivo extrajudicial e determinar o prosseguimento da execução, com a cobrança integral das obrigações previstas no contrato de arrendamento rural (id. 301235448).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, pois os valores referentes aos supostos prejuízos que o embargado/apelante alega ter sofrido não estão previstos no título que aparelha o processo de execução e a questão relacionada aos danos materiais se revela controvertida (id. 301235452).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A insurgência versa sobre a validade e a exequibilidade de contrato particular de parceria pecuária, cujo objeto consiste na cessão de área rural para o apascentamento de animais bovinos, sendo celebrado instrumento contratual originário em 09/06/2021 e termo aditivo em 21/06/2021, com vigência entre 01/07/2021 e 30/06/2024.

A sentença acolheu os embargos à execução, extinguindo a execução sob o fundamento de ausência de título executivo, por carência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato original foi subscrito pelas partes e por duas testemunhas, atendendo, assim, aos requisitos legais previstos no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conquanto o termo aditivo não contenha a assinatura das testemunhas, sua ausência, isoladamente, não tem o condão de infirmar a validade do título executivo, mormente diante da inexistência de controvérsia quanto à sua celebração e à execução parcial do ajuste pelo apelado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO FÁTICO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – (...).
II – A ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto
. III – (...). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008430-04 .2024.8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024) (destaquei)

No tocante aos créditos buscados na execução, importa distingui-los.

O exequente busca executar: às parcelas do arrendamento (remuneração pelo uso da área rural), a multa por rescisão antecipada, bem como valores relativos a danos materiais, como reparos em benfeitorias (cercas e currais) e despesas com energia elétrica.

Enquanto os valores relativos às parcelas de arrendamento e à multa contratual por rescisão antecipada foram previamente estipulados no contrato, revelando-se obrigações líquidas, certas e exigíveis, os alegados danos materiais exigem demonstração por outros meios de prova e valoração judicial, o que afasta a liquidez e a exigibilidade imediata da obrigação.

Nesse cenário, entendo que a execução não pode ser manejada para cobrança de valores que demandam instrução probatória complexa, como ocorre com os danos materiais, recomendando-se, nesse ponto, o ajuizamento de ação de conhecimento.

Contudo, a extinção integral da execução revela-se medida excessiva e desproporcional, pois o título executivo permanece hígido quanto às obrigações que ostentam liquidez e certeza.

Impõe-se, pois, a cisão entre obrigações exequíveis e inexequíveis, com o prosseguimento da execução apenas no tocante àquelas que se mostram compatíveis com a via executiva.

Assim, a execução deve prosseguir quanto às parcelas vencidas do arrendamento e à multa por rescisão contratual, devendo ser extinta parcialmente apenas no que tange aos valores relacionados a supostos danos materiais.

Acresce salientar que, mantida a execução quanto às obrigações líquidas e certas, caberá ao Juízo de origem analisar os argumentos deduzidos pelo embargante nos autos originários, notadamente quanto à alegação de “exceção do contrato não cumprido” e ao requerimento de produção de provas, a fim de evitar qualquer cerceamento de defesa.

Ressalte-se que não se trata de causa madura, pois as partes manifestaram expressamente interesse na produção de prova oral, a qual não foi oportunizada em razão do prematuro encerramento do feito, motivado pelo reconhecimento judicial de que o título não seria líquido, certo e exigível.

Superada essa questão por esta instância revisora, impõe-se a devolução dos autos à origem, a fim de que se possibilite a reabertura da instrução nos Embargos à execução, com o aproveitamento dos atos já regularmente praticados.

Diante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial quanto às obrigações líquidas e certas, autorizando o regular prosseguimento da execução em relação às parcelas do arrendamento e à multa contratual.

Para tanto, determino a devolução dos autos ao Juízo para reabertura da instrução nos Embargos à execução, observada a necessidade de análise da alegação de inadimplemento contratual e da produção de prova requerida, inclusive oral.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor decotado da execução, devidos reciprocamente entre os patronos das partes, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025